Tribunal: TCU
Processo: 005.489/2023-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia referente ao ato de gestão com códigoUasg 430902 (Objeto: Ilegalidade no beneficiamento de recursos oriundos do Fundo de Investimento do Nordeste - FINOR, consoante Portaria no 12, de 08/12/2016, do Ministério da Integração Nacional pela Bahia Produtos de Madeira S.A., em contrariedade ao art. 19, caput, § 2o, do Decreto-Lei no 1.376/1974)

Inteiro teor:
Acórdão 1381/2024-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso XVI, e 43, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os arts. 143, inciso III, 235, 250, inciso I, e 169, III, do Regimento Interno, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da denúncia, considerá-la improcedente e determinar o arquivamento, levantando-se a chancela de sigilo e dando-se ciência ao denunciante, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 005.489/2023-7 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Banco do Nordeste do Brasil S.A. 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Bancos Públicos e Reguladores Financeiros (AudBancos). 1.7. Representação legal: Clovis Alberto Bertolini de Pinho (79626/OAB-PR), Otavio Oliveira de Souza (106097/OAB-PR) e Ricardo de Paula Feijó (70383/OAB-PR). 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.